Tribunal: TJMT
Processo: 1008723-03.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008723-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 259.313.261-20 (ADVOGADO), BIJU HOUSE - COMERCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (AGRAVANTE), MICHEL DA SILVA ALVES - CPF: 428.095.598-05 (AGRAVANTE), Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA - CNPJ: 02.790.893/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (AGRAVANTE), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), FREDERICO BARBOSA GOMES - CPF: 035.842.506-92 (ADVOGADO), BIJU HOUSE - COMERCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 259.313.261-20 (ADVOGADO), MICHEL DA SILVA ALVES - CPF: 428.095.598-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, (CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS). ACOMPANHARAM, A 1ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), A 2ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), O 4º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO), O 5º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES) A 6ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) O 7º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E O 8º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA POR ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO CASSADO. VIABILIADE DA CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA À HIERARQUIA JURISDICIONAL. TERATOLOGIA INEXISTENTE. BUSCA DA VERDADE REAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão que determinou o saneamento e a instrução probatória em embargos à execução cuja intempestividade fora reconhecida por acórdão unânime de Câmara de Direito Privado deste Tribunal, mas que foi cassado por julgamento de recurso especial. A autoridade coatora justificou o prosseguimento do feito em razão de tutela provisória deferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, contudo, limitou-se a suspender apenas o levantamento de valores na execução originária, mantendo hígida a declaração de inadmissibilidade dos embargos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se a baixa cadastral de pessoa jurídica e a ausência de habilitação formal de sócio impedem o reconhecimento da legitimidade ativa para a impetração de mandado de segurança que visa preservar autoridade de julgado anterior; e (ii) definir se configura ato ilegal e teratológico a determinação de prosseguimento da instrução processual de embargos à execução declarados intempestivos por instância superior, quando já houve julgamento de recurso especial, o qual cassou o acórdão que reconheceu a referida intempestividade.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade processual da empresa extinta e de seu representante legal subsiste para a defesa de direitos patrimoniais remanescentes e para salvaguardar a autoridade das decisões judiciais que lhes favorecem, não servindo a baixa cadastral como salvo-conduto para a desconsideração de pressupostos processuais de ordem pública.
4. O mandado de segurança contra ato judicial é admitido em hipóteses excepcionais de teratologia, o que não se verifica no caso, pois o acórdão que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução foi cassado por decisão em recurso especial, o que justifica a instrução dos embargos à execução, a fim de buscar a verdade real.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. A decisão colegiada de Tribunal que reconhece a intempestividade de embargos à execução não possui mais eficácia, eis que foi cassada por decisão em recurso especial, de modo que deve ser denegada a segurança neste “writ”, pois se mostra justificável a instrução dos embargos à execução para busca da verdade real.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, artigos 357 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
BIJU HOUSE - COMÉRCIO DE JÓIAS E BIJUTERIAS EIRELI
e
MICHEL DA SILVA ALVES
contra ato supostamente ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1002561-85.2020.8.11.0037,
DETERMINOU
o prosseguimento de instrução processual dos embargos, proferiu decisão de saneamento e fixou pontos controvertidos e designou audiência de instrução.

Em síntese, os impetrantes sustentam que o magistrado de primeiro grau, ao proferir decisão saneadora e determinar o prosseguimento da instrução processual, com a fixação de pontos controvertidos, admissão de prova emprestada e designação de audiência de instrução e julgamento, teria violado a autoridade de decisão colegiada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Alegam que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1002435-15.2021.8.11.0000, a Terceira Câmara de Direito Privado reconheceu, por unanimidade, a intempestividade dos referidos Embargos à Execução. Argumentam que o Recurso Especial interposto pela USIMINAS perante o Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.116.700-MT) recebeu efeito suspensivo apenas parcial, restrito ao impedimento de levantamento de valores, mantendo-se hígida, segundo sua visão, a declaração de intempestividade. Assim, defendem que a continuidade do feito na origem configura teratologia e afronta direta à hierarquia jurisdicional, uma vez que a ação incidental deveria estar extinta.

A liminar foi inicialmente deferida (Id 351797859) para suspender os atos instrutórios. A litisconsorte passiva, USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS, interpôs Agravo Interno (Id 354993384), suscitando preliminares de ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a empresa impetrante está extinta e baixada na Receita Federal desde 2020; e inadequação da via eleita, por ser o ato impugnado recorrível via agravo de instrumento. No mérito, destacou a existência de graves indícios de fraude na execução originária (assinaturas falsificadas, uso de selos furtados e empresa inexistente), defendendo a necessidade da instrução para a busca da verdade real.

Em decisão monocrática (Id 355142369), este Relator concedeu efeito suspensivo ao Agravo Interno, autorizando a retomada dos atos instrutórios na origem, ante a complexidade dos fatos e a ausência de prejuízo imediato.

A autoridade coatora prestou informações, justificando que interpretou a decisão do STJ como não impeditiva ao prosseguimento da fase de conhecimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavara do Dr. Wagner Cezar Fachone – Procurador de Justiça, (Id 362846869), manifestou-se pela concessão da segurança.

Foi juntada petição Id. 377697859 por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A – USIMINAS S/A, apontando julgamento do REsp 2116700/MT, com cassação do acórdão do Agravo de Instrumento n. 1002435-15.2021.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA BIJU HOUSE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Turma

Quanto à alegada ilegitimidade ativa da empresa BIJU HOUSE - COMÉRCIO DE JÓIAS E BIJUTERIAS EIRELI, suscitada pela litisconsorte USIMINAS, sob o argumento de sua extinção e baixa cadastral perante a Receita Federal, não merece prosperar, pois a baixa da pessoa jurídica no registro civil ou comercial não implica a extinção imediata e absoluta de sua capacidade processual para atos remanescentes de liquidação ou para a defesa de direitos em processos iniciados anteriormente à extinção, especialmente quando se visa preservar a autoridade de julgados favoráveis.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – EMPRESA COM SITUAÇÃO “BAIXADA” NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ) DA RECEITA FEDERAL – IRRELEVÂNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EFETIVA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E A SUA PARTILHA (DISSOLUÇÃO REGULAR), ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EFEITOS DA PERSONALIZAÇÃO QUE PERMANECEM – DISSOLUÇÃO IRREGULAR QUE PODE ENSEJAR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA – SENTENÇA REFORMADA – BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 0011677-37.2009.8 .16.0116 Matinhos, Relator.: Marcos Sergio Galliano Daros, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público:

“(...) A baixa cadastral da pessoa jurídica não implica na extinção absoluta de sua capacidade processual para salvaguardar direitos patrimoniais ou preservar a autoridade de julgados que lhe foram favoráveis (...)”.

Ademais, admitir o contrário consistiria em permitir que uma empresa fosse executada ou embargada sem poder exercer o direito constitucional de defesa ou de ação.

No que tange ao impetrante Michel da Silva Alves, sua legitimidade é patente. Conforme se verifica da decisão de saneamento atacada, foi determinada sua intimação pessoal para depoimento sob pena de confissão. Portanto, o risco de sofrer sanções processuais em um feito que, em tese, não deveria prosseguir, caracteriza interesse jurídico direto e imediato.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

No que se refere à inadequação da via eleita e a incidência da Súmula 267 do STF, é notório que o mandado de segurança contra ato judicial seja medida excepcional. Todavia, admite-se a propositura da ação autônoma de impugnação quando o ato atacado se revela supostamente teratológico ou eivado de ilegalidade manifesta que comprometa o sistema processual. No caso,
não se discute o acerto ou desacerto do conteúdo da prova, mas sim a legitimidade de um Juízo de primeiro grau em manter a marcha processual de uma ação que já foi declarada juridicamente inexistente (por intempestividade) por órgão colegiado de segunda instância.

Dentro dessa ótica, configura-se, em tese, a usurpação de competência e afronta à hierarquia jurisdicional, justificando o manejo do “writ”.

Em face do exposto, também
REJEITO
esta preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Turma:

A questão que envolve este Mandado de Segurança reside na verificação do direito líquido e certo dos impetrantes em ver cumprido o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1002435-15.2021.8.11.0000, que reconheceu a intempestividade dos Embargos à Execução.

Conforme verificado nos autos, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal declarou expressamente que os embargos foram opostos fora do prazo legal de 15 dias previsto no art. 915 do CPC:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – 15 (QUINZE) DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APRECIÁVEL, INCLUSIVE, DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação.

Apresentados após o decurso do prazo, devem ser declarados intempestivos os embargos à execução.

Como cediço, a tempestividade é matéria de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição. Isto é, supera toda e qualquer arguição ou pretensão das partes”. (sessão datada de 10/11/2021, Relator: Des. Dirceu dos Santos e vogais: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves e Des. Carlos Alberto da Rocha).

Foram opostos dois Embargos de Declaração, sendo o primeiro rejeitado em 23/02/2022; e o segundo acolhido para efeitos integrativos, mas não infringentes, apenas no sentido de afirmar que a matéria atinente à tempestividade não preclui.

Tem-se que a intempestividade é um vício de admissibilidade insanável, cuja consequência impositiva é a rejeição liminar do feito, nos termos do art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, as decisões proferidas pela e. Terceira Câmara Cível, neste caso, não mais possuem eficácia, pois cassadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão no REsp 2116700, sob relatoria do Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI:

“(...) Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC a súmula2. c/c 568/STJ, conheço em parte do recurso especial e, na extensão, dou-lhe provimento para cassar o acórdão embargado e determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que, com base na determinação exarada no RESP nº 2008418 agora corroborada pela renovação dos argumentos da parte, sane de forma pormenorizada e especificamente os vícios apontados pela insurgente no que concerne à citação e a alegada tempestividade dos embargos à execução”.

Com esses apontamentos, conclui-se que o reconhecimento da intempestividade não mais prevalece. Escorreita, portanto, a decisão do Magistrado de origem que determina o saneamento e a designa audiência de instrução, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, bem como busca da verdade real, à luz do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, bem como dos artigos 357 e 370, ambos do CPC.

Diante do julgamento definitivo do mérito do presente Mandado de Segurança, no qual se firma a convicção pela legalidade do ato coator, o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar perde seu objeto. A análise do direito substitui o juízo precário da tutela de urgência. Portanto, julga-se prejudicado o Agravo Interno nº 1008723-03.2026.8.11.0000.

Em face do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGA-SE A SEGURANÇA
. Por consequência,
JULGA-SE PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pela litisconsorte USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS, ante a perda superveniente de objeto.

Custas ex lege.

Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026